Tribunal: TJSP
Processo: 1007915-46.2015.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Apelação Cível – Ação de Cobrança – Sentença de procedência – Alegação de nulidade da citação por edital – Medida excepcional, somente admitida após esgotadas todas as diligências para localização da parte requerida (art. 256, §3o, CPC) – Empresa individual – Necessidade de citação pessoal na pessoa da representante legal (art. 241, CPC) – Diligências realizadas apenas em nome do CNPJ da

Ementa:
Apelação Cível – Ação de Cobrança – Sentença de procedência – Alegação de nulidade da citação por edital – Medida excepcional, somente admitida após esgotadas todas as diligências para localização da parte requerida (art. 256, §3o, CPC) – Empresa individual – Necessidade de citação pessoal na pessoa da representante legal (art. 241, CPC) – Diligências realizadas apenas em nome do CNPJ da apelante, sem qualquer tentativa de localização da titular – Ausência de esgotamento dos meios de localização – Nulidade da citação por edital configurada – Hipótese que não comportaria julgamento com base, também, na revelia- Sentença anulada – Recurso provido.